Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733394-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO PERES, GUILHERME ESPERANTO PERES, LENA REIS BASTOS SILVA AGRAVADO: NELMA RIBEIRO PERES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por LENA REIS BASTOS SILVA e OUTROS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, nos autos do arrolamento no 0014604-85.2014.8.07.0007 proposta pelos agravantes, que indeferiu pedido de pagamento dos valores referentes ao aluguel retroativo não pago pela herdeira NELMA RIBEIRO PERES, em face do usufruto do imóvel deixado pela genitora dos herdeiros, no período de 02/05/2014 a 31/07/2015, nos seguintes termos: “Em atenção à petição de id. 67404412, cumpre esclarecer que, embora aquele que ocupa exclusivamente bem imóvel deixado pelo falecido deva pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, é certo que tal exigência apenas se dará quando houver manifesta oposição à posse exclusiva do bem. Nessa hipótese, o termo inicial para o pagamento deve coincidir com a concreta oposição, manifestada pela ação judicial adequada. Assim decidiu este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: CIVIL E PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. HERDEIROS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL À COTA PARTE DA HERDEIRA. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É possível a condenação do herdeiro que usa com exclusividade o imóvel comum ao pagamento de aluguel aos demais proprietários do imóvel, sob pena de desrespeito a um dos princípios norteadores do direito pátrio, que consiste na vedação do enriquecimento sem causa. 2. No que tange ao termo inicial para o pagamento dos aluguéis, deve ocorrer, no caso em análise, da citação realizada nos autos, porquanto a partir do ajuizamento da ação com a citação é que se verifica o inconformismo inconteste da parte coproprietária e se constitui em mora a devedora. 3. Existindo 8 (oito) herdeiros discriminados na sentença do inventário e partilha, é devido à autora apenas o valor de aluguel referente à sua cota parte, correspondente a 1/8 (um oitavo). 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1181133, 07044408120188070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, não houve ação autônoma para arbitramento judicial dos aluguéis mas acordo realizado pelos herdeiros em audiência sobre a questão (id. 36938580 e 36938584), o qual foi homologado judicialmente, sendo que o dia 10/05/2015 foi escolhido como a data de início para o pagamento dos aluguéis devidos pela ocupação exclusiva do imóvel, conforme item 5 do termo de audiência, razão por que não há que se falar em cobrança de aluguéis retroativos à mencionada data. Importa mencionar que, embora o item 6 disponha que será possível discutir sobre a indenização dos aluguéis retroativos, tal discussão não deverá ocorrer nos presentes autos, pois o Juízo de Sucessões não é competente para apreciar questão de alta indagação. Senão, veja-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DISCUSSÃO. INDENIZAÇÃO. USO DE IMÓVEL. QUESTÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUTOS APARTADOS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O pedido de indenização formulado por um herdeiro em face do outro pela ocupação exclusiva de imóvel que compõe o acervo patrimonial da herança não está contemplado no rol do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária. Assim, tal matéria deve ser levada às vias ordinárias. Não deve, portanto, ser discutida nos próprios autos do Inventário. 2. Declarado competente o Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1185803, 07078867620198070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o inventariante deverá observar a determinação constante no id. 66493728, no que se refere à questão dos aluguéis não pagos pela herdeira Nelma, quando da apresentação das últimas declarações”. Em suas razões, sustentam os agravantes que o magistrado a quo se baseou em premissa equivocada, tendo aplicado ao caso em tela, fundamentos e jurisprudências não condizentes com a questão posta no presente arrolamento. Alegam que restou demonstrada a oposição dos agravantes ao usufruto do imóvel pela agravada, desde a audiência de conciliação realizada em 2015 e por meio das notificações extrajudiciais acostadas aos autos, além de não tratar-se de questão de alta indagação que exija dilação probatória. Colacionam jurisprudências para abalizar sua tese. Sustentam que o objeto da sua irresignação é a cobrança de quinze (15) meses de aluguel retroativos e devidos pela herdeira Nelma, dívida esta devidamente reconhecida por ela, cuja competência para análise é do juízo do inventário eis não independe de dilação probatória. Suscitam a nulidade da decisão agravada ao argumento de que esta não fundamentada nas provas documentais constantes dos autos. Afirmam terem demonstrado no presente recurso a plausibilidade do seu direito, bem como aduzem estar presente o periculum in mora pela prolação de decisão na origem que determinou à inventariante que prestasse as últimas declarações e o esboço de partilha sem a inclusão dos aluguéis retroativos devidos. Requerem seja concedido, liminarmente, efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugnam pela declaração de nulidade da decisão atacada, provendo-se o agravo para determinar a inclusão do pagamento dos frutos retroativos não quitados pela devedora, descontando-se tal valor do quinhão que caberá a herdeira Nelma, devedora dos aluguéis. Sem preparo tendo em vista que litigam sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, constato que a decisão guerreada se mostra devidamente fundamentada, encontrando-se clara e coerente, de acordo com as razões que levaram o nobre julgador de origem a decidir a matéria sob exame, consoante o seu livre convencimento e os elementos probatórios colacionados aos autos. Destarte, não há que se falar em nulidade da decisão a quo, uma vez que todos os argumentos relevantes foram enfrentados e debatidos ao longo da decisão judicial, não havendo, por outro lado, qualquer apontamento concreto por parte das agravantes no sentido de que o juiz a quo tenha deixado de se manifestar sobre argumento idôneo e suficiente para interferir no julgado. Em sendo assim, entendo que a regra constitucional esculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, foi devidamente atendida, mostrando-se suficiente os fundamentos lançados no decisum. O fato da decisão ora guerreada acarretar em resultado diverso do pretendido pelos recorrentes não pode se confundir como negativa de prestação jurisdicional tampouco com ausência de fundamentação. Pois bem. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. In casu, os agravantes pretendem reformar a decisão que indeferiu a cobrança de alugueis retroativos nos autos do arrolamento. Entendo que razão não lhes assiste. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado. Os agravantes não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Constata-se que, de fato, a herdeira Nelma Ribeiro Peres usufruiu exclusivamente do imóvel deixado pela genitora das partes a partir de maio/2014 e somente após setembro de 2015 efetuou pagamento dos aluguéis devidos aos agravantes, no valor fixado em audiência de conciliação realizada em 26 de agosto de 2015. Todavia, em relação aos valores compreendidos entre 02/05/2014 a 31/07/2015 e questionados no presente agravo, assim restou consignado em ata na ocasião: “Aberta a audiência as partes conciliaram nos seguintes termos: 1) A Sra. Nelma Ribeiro Perez reafirma que não discutirá, nestes autos, o valor das benfeitorias realizadas no imóvel em questão; 2) A Sra. Sandra declara que concorda com teor das Primeiras Declarações; 3) As partes acordam que, após o Formal de Partilha, efetuarão a venda do imóvel para dividir o valor apurado entre si, de acordo com o quinhão de cada herdeiro; 4) 0s autos serão encaminhados à Contadoria para partilha da meação do imóvel descrito na inicial, em igual proporção, a cada um dos herdeiros; 5) Considerando que uma das herdeiras, Sra. Nelma, reside no imóvel, acordam as partes que fica fixado o valor R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de Aluguel, em benefício do espólio, cujo montante será partilhado for ocasião da efetiva partilha, devendo ser recolhido sempre no dia dez de cada mês iniciando-se em 10.09.15, em conta judicial deste juízo; 6) Os herdeiros Sandra, Lena e Guilherme não discutirão os valores de aluguel, ou seja, frutos do objeto de partilha, retroativos, neste momento, resguardando-se o direito deles em fazê-lo posteriormente, caso queiram; (...)”. Nesse contexto, não tendo havido definição acerca do valor devido pela agravada, no que pertine ao período retroativo ao início do pagamento do aluguel, cediço que se faz necessário o arbitramento dos valores desse período, o qual demanda produção de provas. O fato de ficar consignado desde a audiência de conciliação que as agravantes discutiriam os valores devidos posteriormente, não afasta o caráter que a matéria possui de cunho patrimonial que depende de produção de outras provas fora do inventário, devendo ser remetida às vias ordinárias, como corretamente assentado na decisão agravada. Desta forma, a análise dos autos revela que, em que pesem as alegações dos agravantes, a questão relativa ao arbitramento de aluguel pelo uso da coisa comum, antes do acordo realizado, deve ser remetida para resolução nas vias ordinárias, nos termos do art. 612, do Código de Processo Civil. No momento, portanto, não vislumbro, de plano, o fumus boni juris, para os fins de concessão de provimento liminar, porque tenho que esse requisito não se mostra presente. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de sobrestar, de imediato, o processo na origem, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de nulidade da decisão agravada e suspensão do processo de origem até o julgamento do recurso, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 26 de agosto de 2020. Brasília, 26 de agosto de 2020 14:10:14. Desembargador Gilberto Pereira Relator